Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-85.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-85.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RAMAO MOREIRA EIRELI - CNPJ: 04.819.986/0001-87 (EMBARGANTE), THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MERO AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica em demanda que visava discutir a base de cálculo de tributos (ICMS/PIS/COFINS) incidentes sobre o consumo de energia, extinguindo o feito sem resolução de mérito. O Embargante alega contradição interna e omissão quanto ao pedido de tutela preventiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer que a concessionária realiza o cálculo do tributo, mas não possui legitimidade para responder por sua correção; e (ii) houve omissão quanto à apreciação do pedido de tutela preventiva (obrigação de não fazer cessar a cobrança), diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza os embargos é a interna, inexistente no caso, pois a atuação operacional da concessionária no cálculo do tributo não a torna titular da relação jurídico-tributária material, agindo como mera longa manus do Estado, o que afasta sua legitimidade passiva.

4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam extingue o processo sem resolução de mérito e prejudica a análise de todos os pedidos formulados contra a parte ilegítima, inclusive a tutela preventiva, não havendo omissão no julgado.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, quando a matéria foi integralmente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade operacional da concessionária de energia pelo cálculo e arrecadação de tributos não lhe confere legitimidade passiva para responder por demandas que visam alterar a base de cálculo ou a incidência tributária, cuja competência é do ente federado instituidor. 2. O reconhecimento da ilegitimidade passiva prejudica a análise de pedidos de tutela preventiva ou inibitória formulados em face da parte ilegítima."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 1.022 e 1.023; CTN, art. 119.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
RAMÃO MOREIRA EIRELI
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sustenta o embargante, em suas razões (ID 347159385), que o decisum padece dos vícios de contradição e omissão, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, alega a existência de contradição no julgado. Argumenta que, embora o acórdão reconheça que a concessionária é responsável pelo cálculo e pela arrecadação dos tributos,
“dada a facilidade operacional proporcionada pelo cálculo”,
concluiu por sua ilegitimidade passiva.

Para reforçar sua alegação, aduz que os entes federados (União e Estado) não dispõem de acesso nem de controle técnico apto a aferir a injeção de créditos de energia solar na unidade consumidora, sendo a embargada a única detentora dessas informações. Assevera que, caso a demanda fosse direcionada exclusivamente ao ente tributante, haveria ausência de interesse de agir no tocante à obrigação de considerar a energia injetada na base de cálculo, por se tratar de tarefa operacional atribuída unicamente à concessionária.

No que se refere à alegada omissão, sustenta o embargante que o acórdão limitou-se a examinar a ilegitimidade passiva sob a perspectiva da tutela ressarcitória (devolução de valores), silenciando quanto ao pedido de tutela preventiva. Destaca que a demanda não objetivava apenas a repetição do indébito, mas também a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de arrecadar tributos sem considerar os créditos de energia injetados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados e reconhecer a legitimidade passiva da Energisa, ao menos no que se refere à obrigação de cessar a conduta consistente em desconsiderar os créditos de energia injetados na base de cálculo dos tributos, além de suscitar o prequestionamento da matéria, nos termos dos arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 373 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 348433372), a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, sustenta que o recurso ostenta caráter manifestamente protelatório, revelando mero inconformismo com o mérito da decisão, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Em reforço, argumenta que o acórdão foi claro e coerente ao consignar que a concessionária atua como mera arrecadadora, não detendo legitimidade para responder pela definição da base de cálculo ou pela restituição de tributos, por não ostentar a condição de sujeito ativo da obrigação tributária.

Aduz que a alegada contradição traduz, em verdade, divergência interpretativa por parte do embargante. No que tange à suposta omissão quanto à tutela preventiva, defende que a matéria foi devidamente apreciada de forma implícita, ao se reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionária para figurar no polo passivo da demanda.

Defende que:
"A decisão embargada deixou claro que a controvérsia não se refere a defeito na prestação do serviço de energia elétrica, mas sim da legalidade de critério de tributação, matéria essa que escapa à competência da concessionária de energia. Dessa maneira, evidenciado a temática da presente demanda, não havia necessidade de manifestação específica sobre tutela preventiva, pois também pressupõe legitimidade passiva da concessionária, já afastada.

Por fim, requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, mantendo-se integralmente o acórdão vergastado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
RAMÃO MOREIRA EIRELI
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica -
ENERGISA
para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e extinguir o feito sem resolução do mérito.

De proêmio, verifico que o recurso é tempestivo, considerada a data de publicação do acórdão e a interposição dos aclaratórios, sendo, ademais, adequado, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O acórdão vergastado enfrentou o mérito recursal da apelação cível, reformando a sentença de primeiro grau sob o fundamento central de que a concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora de tributos (substituta tributária), não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam discutir a base de cálculo, a incidência ou a restituição de indébitos tributários (ICMS/PIS/COFINS), cuja competência pertence aos entes federados (Estado e União).

Para fins de clareza, transcrevo a ementa do acórdão embargado (id. 345116883):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIDA. QUALIDADE DE MERO AGENTE ARRECADADOR TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a concessionária ao refaturamento das faturas de abril/2024, novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025, com compensação dos créditos gerados e injetados na rede, bem como à restituição dos valores cobrados em excesso na forma simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a alteração da forma de apuração da base de cálculo tributária e a restituição de valores supostamente cobrados em excesso a título de tributos (ICMS, PIS, COFINS), considerando sua condição de substituto tributário e mero agente arrecadador dos tributos federais e estaduais incidentes sobre o consumo de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica atua exclusivamente como agente arrecadador dos tributos incidentes sobre o consumo de energia elétrica, não detendo qualquer discricionariedade para alterar bases de cálculo, reduzir ou ampliar tributos, limitando-se a repassar integralmente os valores arrecadados aos respectivos entes tributantes competentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A legitimidade para responder demanda que visa à alteração da forma de apuração tributária e à restituição de valores supostamente pagos a maior pertence ao sujeito ativo da obrigação tributária, ou seja, ao ente público credor do tributo, e não à concessionária que atua como mera intermediária na arrecadação.

5. A controvérsia não se refere a defeito na prestação do serviço de energia elétrica, mas sim à legalidade de critério de tributação, razão pela qual não se aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de questão eminentemente tributária que escapa à esfera de competência da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Processo extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Tese de julgamento:

"A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem a alteração da forma de apuração da base de cálculo de tributos incidentes sobre o consumo de energia elétrica e a restituição de valores supostamente cobrados em excesso, por atuar como mero agente arrecadador, sem competência para modificar critérios tributários ou restituir valores que não ingressaram em seu patrimônio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CTN, art. 119; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017; STJ, REsp 960.604/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2009; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10290711320248110000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024.

O Embargante aponta a existência de dois vícios principais:
(i) contradição
entre o reconhecimento da responsabilidade operacional de cálculo da concessionária e sua ilegitimidade passiva; e
(ii) omissão
quanto ao pedido de tutela preventiva (obrigação de não fazer). Analiso-os detidamente.

Da inexistência de contradição interna

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado vale dizer, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre os próprios argumentos expendidos na fundamentação, capaz de romper a coerência lógica do raciocínio desenvolvido. Não se confunde, portanto, com eventual contrariedade à lei, à prova dos autos ou ao entendimento da parte.

No caso em exame, o embargante sustenta haver contradição sob o argumento de que o acórdão reconhece que a Energisa realiza o cálculo do tributo (aspecto operacional), mas, ao mesmo tempo, declara sua ilegitimidade para responder pela correção desse cálculo (aspecto jurídico-tributário).

Entretanto, a decisão mostra-se clara e logicamente coerente. O fato de a concessionária deter os dados de medição e proceder à operação aritmética de aplicação da alíquota sobre o consumo, promovendo a arrecadação, não a torna titular da relação jurídico-tributária material. Atua, nesse contexto, como
longa manus
do Estado, limitando-se a cumprir a legislação tributária vigente. Se a controvérsia recai sobre a alegada ilegalidade da base de cálculo (inclusão ou exclusão da energia injetada), o debate deve ser estabelecido com o ente que detém a competência para instituir e exigir o tributo, e não com aquele que apenas executa a cobrança nos termos definidos em lei.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa, afastando a tese de que a mera operacionalização do cálculo seria suficiente para atrair a legitimidade passiva da concessionária. Confira-se o trecho pertinente (ID 345116883):

“Logo, não tendo a Energisa S.A recebido, nem poderia, a delegação para instituir o tributo em questão (ICMS), mas simples autorização precária para arrecadá-lo, dada a facilidade operacional proporcionada pelo cálculo e lançamento do valor na conta mensal de energia elétrica, é manifesta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.”

E ainda:

“A concessionária, por ser mera intermediária na arrecadação, não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, pois não pode, por ato próprio, modificar a base de cálculo ou restituir valores que não ingressaram em seu patrimônio, mas sim foram repassados ao erário.”

Não há, portanto, contradição lógica. O que se observa é o nítido inconformismo do Embargante com a tese jurídica adotada pelo colegiado, que se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ). O argumento de que "
o Estado não tem os dados da medição"
é questão de prova a ser dirimida em ação própria contra o ente público (que pode requerer tais dados à concessionária), e não fator determinante de legitimidade passiva na relação tributária.

Da inexistência de omissão quanto à Tutela Preventiva

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de tutela preventiva, consistente na obrigação de não fazer, a fim de cessar a alegada cobrança indevida nas faturas vincendas, limitando-se à análise da tutela ressarcitória.

A alegação, contudo,
não
merece acolhimento. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada na ilegitimidade passiva
ad causam
(art. 485, VI, do Código de Processo Civil), projeta efeitos sobre todos os pedidos formulados em face da parte excluída, sejam eles condenatórios (restituição), declaratórios ou mandamentais (obrigações de fazer ou de não fazer).

Se a concessionária não detém legitimidade para discutir a relação jurídico-tributária material, tampouco a possui para ser compelida judicialmente, em nome próprio, a alterar a forma de incidência do tributo. Eventual ordem para que se abstenha de
“cobrar tributo sobre a energia injetada”
deve ser dirigida ao sujeito ativo da obrigação tributária (Estado ou União), a quem compete definir a base de cálculo e a sistemática de exigência, cabendo à concessionária apenas cumprir as determinações legais e regulamentares.

Ao reconhecer a
ilegitimidade passiva da Energisa
para a demanda como um todo, o acórdão, ainda que de forma implícita, afastou a possibilidade de lhe impor qualquer obrigação relacionada à modulação da carga tributária, seja quanto a valores pretéritos, seja em relação às faturas futuras.

O princípio do livre convencimento motivado não impõe ao julgador o dever de rebater, individualmente, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando os fundamentos adotados se mostram suficientes para a integral solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese, com o acolhimento da preliminar de natureza peremptória.

O acórdão foi claro ao delimitar a natureza da controvérsia:

"A responsabilidade da concessionária se limita à correta prestação do serviço de energia, e não à validade das normas tributárias que é obrigada a cumprir."

Portanto,
não há omissão
. O pedido de tutela preventiva foi prejudicado pelo reconhecimento da ilegitimidade da parte ré para suportar os efeitos da sentença, qualquer que fosse sua natureza.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, o que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026